Tribunal: CARF
Processo: 13896.901837/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901837/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.788 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SGS ENGER ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 23/06/2016
ERRO
MATERIAL
COMPROVADO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO EMITIDO. RETIFICAÇÇÃO DE DCTF. POSSIBILIDADE.
Em sendo comprovado o erro material, que levou ao não reconhecimento do
direito creditório emdespacho decisório emitido por sistema eletrônico, é
possível a retificação da DCTF para adequá-la aos fatos reais.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que a Unidade de Origem avalie a procedência do direito
creditório.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório que compõe o Acórdão DRJ/FLORIANÓPOLIS de no 07-41.275, exarado por sua 4a
Turma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901837/2017-39
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.788 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901837/2017-39

Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no
11325.23105.251016.1.3.04-9830, apresentada em 25/10/2016,
em que a interessada pretende compensar crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 286.291,46.
Conforme Despacho Decisório, de fl. 29, com ciência à requerente
em
14/06/2017 (fl. 36), a compensação não foi homologada, nos
termos que seguem :

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de fls.
40 a 48, alegando, em síntese, que:
- enquanto pendente de apreciação a presente manifestação de
inconformidade, requer a suspensão da exigibilidade do tributo
com o qual se pretende compensar o crédito tributário objeto da
PER/DCOMP n° 11325.23105.251016.1.3.04-9830;
- de acordo com o que se pode observar da documentação anexa
(razão e balancete, bem como apuração de PIS/COFINS relativo
ao mês de maio de 2016) de fls. 03 e 04, a reclamante apurou e
recolheu referida exação sobre o seu faturamento, contudo, sem a
dedução das vendas canceladas como assim lhe permite o artigo
l9, § 39, inciso V, alínea "a" da Lei no 10.637, de 2002,
ocasionando um recolhimento a maior no valor original de R$
286.291,46;
- o que se verifica, desta forma, é que o presente caso se trata de
mero erro no preenchimento da DCTF relativa a maio de 2016, ou
seja, descumprimento de obrigação acessória, fato esse que não
pode ensejar a não homologação da compensação apresentada;
- assim sendo, considerando-se que no entendimento dos
Tribunais
Administrativos, havendo erro no preenchimento da DCTF e
comprovando o contribuinte que o equívoco foi meramente
formal, há de ser considerado o crédito apresentado, exatamente
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.788 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901837/2017-39

como no presente caso que a Reclamante ora apresenta a
comprovação
da
existência
do
crédito
apresentado
na
compensação em espeque;
Por fim, ante todo o exposto, além da suspensão da exigibilidade
do débito que está sendo exigido em função da não homologação
do PER/DCOMP em apreço, a Requerente solicita que seja
reformado o Despacho Decisório ora recorrido, para que seja
reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado, e
homologada integralmente a compensação objeto do presente
processo. Bem como protesta pela juntada de todas as provas em
direito admitidas, requerendo, ainda, ser notificada de qualquer
ato, termo, documento ou manifestação formulado no presente
processo, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo, nos termos do art. 59, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988.
É o relatório.

2.

Analisando tais argumentos, a DRJ/FNS assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/06/2016
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão não contém ementa em atendimento ao que disciplina a
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Sintetizando a decisão da DRJ/FNS, transcrevemos o seguinte trecho do
voto condutor, de lavra da Ilustre Julgadora Magda Nazario :

Desta feita, sem a retificação da DCTF diminuindo ou zerando o
valor do débito pago, no valor anteriormente declarado, ainda
que assistisse razão a interessada quanto ao equívoco quando da
apuração da base de cálculo da contribuição par o PIS e Cofins,
não há que se falar em pagamento indevido. E sem pagamento
indevido, não há crédito a ser reconhecido.
Isso porque, considerando que, a teor das regras que disciplinam
a
compensação tributária, a apresentação da Dcomp produz o efeito
principal e imediato de extinguir o crédito tributário (mesmo que
sob a condição resolutória de eventual homologação expressa
posterior por parte da Fazenda Nacional), o crédito contra a
Fazenda Nacional oferecido pelo sujeito passivo deve estar
legalmente conformado nos termos da legislação tributária, ou
seja, deve haver crédito disponível para quitar o débito informado
pelo
contribuinte em Dcomp.
Pelo que, somente a partir da retificação da DCTF é que a
contribuinte poderia passar a ter direito ao pretendido crédito
contra a Fazenda, quando, só então, haveria que se verificar se
tal retificação estaria suportada em documentação hábil e idônea
que
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.788 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901837/2017-39

demonstrasse de forma inequívoca o valor efetivamente devido.
Nesse sentido, disciplina o art. 147 do CTN que dispõe que a
retificação de declaração por iniciativa do próprio contribuinte,
que tenha por objeto a redução ou a exclusão de tributos, como é
o caso, só é possível mediante a comprovação do erro alegado. No
mesmo
sentido, tanto as Instruções Normativas que vêem tratando da
DCTF ao longo do tempo – IN RFB nos 903, de 2008, 974, de
2009, 1.110, de 2010 e 1.599, de 2015, como o Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28/08/2015, determinam que a retificação de valores
informados na
DCTF, que resulte em alteração do montante de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento fiscal anterior, somente
poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova
inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
No que concerne ao pedido da contribuinte para que sejam
aceitos, em momento posterior, a juntada de todos os meios
admitidos em direito como provas e outros hábeis, bem como de
documentação comprobatória que se entender necessárias para a
constatação da realidade dos fatos, há que se reproduzir as
disposições contidas no § 4.o, art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972.

3.

Não se conformando com tal decisão, a manifestante apresentou recurso
voluntário, dirigido a este CARF, com o seguinte teor :

I – DA TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS E DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
- A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em
face da recusa da declaração de compensação - PERD/COMP no
11325.23105.251016.1.3.04-9830, apresentada em 25 de outubro
de 2016, relativos a recolhimento feito a maior a título de
Contribuição à COFINS, do período de maio/2016, decorrente de
vendas canceladas não excluídas da base de cálculo da referida
contribuição, que perfaziam à época o montante de R$ 286.291,46
(duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e nove e um reais e
quarenta
e
seis
centavos)
- Ressalta-se, conforme demonstrado na impugnação apresentada,
e
em consonância com
o
entendimento
dos Tribunais
Administrativos, que o mero erro de preenchimento da DCTF,
constituí formalidade, que não pode ser parâmetro para
desconstituição do crédito, ao inverso, na existência de erro
meramente
formal,
prevalece
o crédito devidamente constituído e utilizado, tal como ocorreu em
tela.
- Contudo, com a máxima vênia, não merece prevalecer o v. aresto
pois o fundamento da D. Autoridade Administrativa de que o
crédito não restou demonstrado pelo Recorrente, pela falta de
apresentação de retificação da DCTF, não condiz com a
legislação
e
posicionamento
deste
E.
Tribunal.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.788 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901837/2017-39

III
–
PRELIMINARMENTE
–
DA
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE POR FORÇA DA APRESENTAÇÃO DO
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO – CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL – ARTIGO 151, II IV – DAS RAZÕES PARA
REFORMA DO V. ACÓRDÃO – DO MERO ERRO FORMAL NO
PREENCHIMENTO DA DCTF – CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
NÃO
PREJUDICADA
PELA
FALTA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
- Como se observa da autuação fiscal em análise, o agente fiscal
de rendas, argumenta pela não constituição do crédito, por não
estar indicado em DCTF o montante recolhido a maior.
De fato, esclarece o Recorrente que na DCTF de maio de 2016,
não há informação sobre recolhimento a maior, entretanto, tal
erro formal no preenchimento de obrigação acessória, em
hipótese alguma, impede na devida constituição do crédito. Esta
exaustivamente comprovada a partir de balanço e demais
documentos
apresentados.
Neste diapasão, observa-se na documentação apresentada a D.
Receita Federal de Barueri, o recolhimento de Contribuição ao
COFINS relativa ao período de apuração de maio de 2016 sem
efetuar o desconto dos valores referentes às vendas canceladas
(como assim lhe permite artigo 1o, § 3o, V, “a” da Lei n.
10.833/2003), no valor original de R$ 286.291,46 (duzentos e
oitenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis
centavos), exatamente o montante indicado como crédito a
compensar na PER/DCOMP n. 11325.23105.251016.1.3.04-9830.
O que se verifica, desta forma, é que o presente caso se trata de
mero erro no preenchimento da DCTF, haja vista serem os valores
relativos a vendas canceladas, aquele exatamente expresso no
pedido
de
compensação.
V – DA POSSIBILIDADE DE PROVA POSTERIOR A
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO O PEDIDO - § 4o ARTIGO
16 DO DECRETO No 70.235, DE 1972.
- Não obstante, em que pese o argumento elencado no v. Acórdão,
diante da impossibilidade de apresentação de provas posterior a
Impugnação, não merece este prosperar.
Isto porque, os documentos essenciais a constituição do crédito foi
devidamente acostada a Manifestação de Inconformidade ora
apresentada, a saber:
Declaração de compensação, balanço referente ao período
solicitado, comprovação de vendas canceladas.
Desta forma, os demais documentações e provas que possam a vir
a ser apresentados estão em total consonância com o artigo 16 do
DL no 70.235/1972
VI – DOS PEDIDOS
- requer :
- 1– Seja recebido o presente Recurso Voluntário na forma do
inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional, com a
determinação e apontamento em todos os sistemas de controle da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do
Processo Administrativo n. 13896.901837/2017-39 (CTN, artigo
151,
II), até a prolação de decisão administrativa definitiva no presente processo
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.788 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901837/2017-39

administrativo
instaurado;
2 – Seja julgado inteiramente procedente o presente Recurso
Voluntário, reformando-se o v. acórdão 07-041.275, para que seja
homologada
o
pedido
de
compensação
no
11325.23105.251016.1.3.04-9830 haja vista constituição legal do
crédito, cabalmente demonstrado com os documentos necessários
sua compensação, sob pena de ofensa ao artigo 1o, § 3o, V, “a” da
Lei n. 10.833/2003 e ao posicionamento dominante que vem sendo
proferido por esse Colendo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.
Por fim, protesta a Recorrente pela juntada de todas as provas em
direito admitidas, requerendo, ainda, ser notificada de qualquer
ato, termo, documento ou manifestação formulado no presente
processo, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo, nos termos do art. 5o, inciso LV, da
Constituição
Federal de 1988, inclusive protestando pela sustentação oral
sempre que esta for ou vier a ser admitida.

5.

Assim me vieram distribuídos os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

7.

Trata-se de erro na apuração das contribuições, uma vez que a recorrente
deixou de considerar as vendas canceladas, possível de ter seu valor deduzido da receita
bruta de vendas, conforme determinação contida na Lei no 10.637/2002, artigo 1o, inciso
V, letra “a”.

8.

Ás fls. 63, 64 e 65 dos autos digitais, a recorrente apresenta,
respectivamente, balancete onde constam as receitas canceladas, razão contábil da conta
311100007 – receita cancelada e demonstrativo da receita bruta do m^s e apuração do PIS
e da COFINS não cumulativos, portanto, tendo sido já validado pela própria RFB o direito
ao crédito, por análise dos registros contábeis, tendo apenas a retificação da DCTF como
sendo o motivo do nã reconhecimento de tal direito..

9.

Entendemos, ao analisar tais demonstrativos, que estão devidamente
conciliados, que está demonstrado o erro material na confecção da DCTF, e também na
apuração das contribuições.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.788 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901837/2017-39

10.

O fato de a DCTF ser retificada após emissão de despacho decisório
eletrônico foi tratado pela própria Secretaria da Receita Federal, ao emitir o Parecer
Normativo COSIT no2, de 28/08/2015, que assim está ementado :

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação
se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação
da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB
no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação
de
inconformidade
tempestiva
contra
o
indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP,
a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas
a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da
DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo
objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda
a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da
retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.788 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901837/2017-39

contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-
la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no
1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não
poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação
contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo
no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110,
de 24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de
setembro de 2014.

11.

Portanto, comprovado o erro material, deve ser reconhecido o direito
creditório.

Conclusão

12.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário e
reconheço o direito creditório.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital